Tribunal: TJDFT
Processo: 0740248-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 65764974, visto que a procuradoria de justiça manifestou a falta de interesse em intervir. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora